Tribunal: STF
Processo: RE 1423782
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. BACEN. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DA PENALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação cível em face sentença proferida nos autos do mandado de segurança, o qual objetiva a Impetrante que seja reconhecido o direito líquido e certo de não se sujeitar pagamento da multa imposta pelo Acórdão/CRSFN n. 5522/04, proferido nos autos do Processo Administrativo n. 99.00964856 ou, subsidiariamente, que haja a redução da penalidade imposta, adequando seu valor à capacidade financeira.



    2. Aduz que o Decreto n. 23.258/33 que embasa a multa aplicada não se encontrava em vigor no período em que ocorreram as operações analisadas, fundamentando seu pedido no artigo 4º do Decreto presidencial datado de 25 de abril de 1991. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição, conforme artigo 4º, da Lei n. 9.873/99.



    3. A segurança foi denegada por não reconhecer a existência de direito líquido e certo no presente caso.



    4. In casu, restou assentado 'ser o prazo qüinqüenal, e não vintenário, inclusive, preteritamente à Lei 9873/99 (MP 1708 de 30/6/98), cabendo, no entanto, se determinar o termo inicial deste prazo. Neste ponto, comungo do entendimento da autarquia -recorrida, de que o mesmo deve ser fixado em 38/8/96, quando houve o despacho aduaneiro correspondente, ocasião em que se teve ciência da noticiada infração cambial, estando, portanto, a atividade da autarquia dentro do lapso qüinqüenal, afastada a objeção material prescricional.



    5. Quanto à questão de fundo, sinalo que, efetivamente, considerando o fenômeno dorecebimento dos atos normativos, pretéritos à Constituição Federal de 1988, o Decreto 2325/33, o foi como Lei Ordinária; afastada a incidência do artigo 4°, do Decreto de 25/4/91, sendo, portanto, a regra do artigo 1° do Decreto 14/5/98, de caráter declaratório, e não constitutivo; a duas que, como cediço, em caso de sanção administrativa, com aplicação exaurida, não há como se aplicar retroativamente, a lei mais benéfica, o que afasta a regra do art. 3º do Decreto 23258/35, com a redação da MP 315 de 3/8/06, em seu artigo 11, por derradeiro, no que concerne a alteração do valor fixado, a meu juízo, tal implicaria em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, a par do que houve, in casu, plena observância dos regramentos pertinentes, o que conduz ao desacolhimento da irresignação recursal.



    6. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, II e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente